Tribunal: TJMT
Processo: 1021745-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021745-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 07.475.058/0001-30 (RECORRENTE), GILBERTO MARIA - CPF: 409.174.609-87 (ADVOGADO), LOUCIDES VILELA DE FREITAS - CPF: 362.575.751-68 (RECORRIDO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1021745-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

M.I Construtora de Obras LTDA

Recorrido(s):

Loucides Vilela de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO CIVIL. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo que deve ser rejeitada,
pois sendo as provas juntadas aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que não houve negativa do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes.

2. Na exordial, o Reclamante, ora recorrido, alega que firmou com o Réu contrato de prestação de serviço para aplicação de selador e textura externa, na obra de construção do novo fórum de Água Boa, no valor de R$ 12.440,00, conforme documento de medição assinado pelas partes.

3. Em contrapartida, o Reclamado não nega a contratação dos serviços, limitando-se a afirmar que efetuou o pagamento de medição no valor de R$ 9.200,00. Entretanto, em sede de impugnação a contestação, o Reclamante esclarece que foram firmados 03 contratos de execução de serviços gerais, sendo adimplindo 02 contratos e restando ausente o pagamento do último contrato no valor de R$ 12.440,00, o qual esta sendo cobrado na presente ação.

4. Compulsando os autos, verifico que não restou comprovado a quitação do contrato de medição, no valor de R$ 12.440,00, ônus que incumbia ao Reclamado, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Denota-se que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe cabia, uma vez ter apresentado contrato de prestação de serviços e medição assinada pela reclamada (id. 148804953, 148804955), sendo apta, portanto, a comprovar a existência da obrigação. Por sua vez, a reclamada rechaça os pedidos alegando que o serviço contratado foi pago, juntando comprovante de pagamento no valor de R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais) e que os serviços apresentados na medição da inicial são diversos ao objeto do contrato. O autor apresenta impugnação específica explicando que foram lançadas três medições distintas, duas pagas, nos valores de 13.700,00 (treze mil e setecentos reais) e R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) sendo a última no valor de R$ 12.440,00 (doze mil quatrocentos e quarenta reais), a qual não foi adimplida pela ré. Conforme estabelece o art. 373, II, CPC, caberia a parte reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em análise aos elementos e documentos de comprovação, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório, descumprindo a disposição legal. Assim, de rigor reconhecer o dever de quitação da obrigação inadimplida
”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo PROCEDENTE a pretensão veiculada na presente ação para CONDENAR a parte promovida ao pagamento de R$ 12.440,00 (doze mil quatrocentos e quarenta reais), acrescido de multa contratual de 10% (dez por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de

julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024